Tribunal: TJDFT
Processo: 0744437-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE NÃO INFIRMADA.

Ausente demonstração de erro na avaliação elaborada pelo oficial de justiça avaliador, que goza de fé pública, não se justifica nova avaliação.